Tribunal: TJES
Processo: 5001201-23.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001201-23.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: A. L. C. D. A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001201-23.2025.8.08.9101
Processo de origem: 5000317-19.2025.8.08.0007
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:

ANTHONY LOPES CANDIDO DE ARAUJO, representado por POLIANE APARECIDA LOPES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO ABA). NULIDADE PARCIAL. DECISÃO
ULTRA PETITA
QUANTO AO FÁRMACO. APOIO ESCOLAR. ILEGITIMIDADE DO ESTADO POR AUSÊNCIA DE VÍNCULO DO ALUNO COM A REDE ESTADUAL. ATIVIDADE LÚDICA (NATAÇÃO). EXCLUSÃO. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES MANTIDAS. SOLIDARIEDADE SISTÊMICA. DIRECIONAMENTO PREFERENCIAL AO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão liminar proferida nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por ANTHONY LOPES CANDIDO DE ARAUJO. O objetivo central pretendido pelo autor é o fornecimento de tratamento multidisciplinar especializado para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o fármaco Risperidona. Alega a parte autora, em sua petição inicial, que possui diagnóstico de TEA (CID 10: F84.0) com comprometimento no desenvolvimento neurológico e sensorial. Para tanto, sustenta a necessidade de terapias específicas (fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, natação) pelo método ABA, além de apoio escolar individualizado e medicação. Por fim, busca a procedência do pedido para compelir os entes públicos ao custeio integral do tratamento indicado em laudo médico.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"[...]DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar aos entes requeridos, de forma solidária, que [...] forneçam e custeiem imediatamente o tratamento multidisciplinar prescrito ao menor [...], compreendendo: a) Terapia com intervenção ABA [...]; b) Terapia ocupacional [...]; c) Fonoaudiologia [...]; d) Musicoterapia [...]; e) Psicomotricidade [...]; f) Psicopedagogia [...]; g) Professor auxiliar durante as atividades escolares [...]; h) Atividades esportivas, como natação. Ainda, seja fornecido ao autor o medicamento Risperidon 1 $mg/mL$ [...]"
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, apresentando os seguintes argumentos: (i) nulidade da decisão por ser
ultra petita
, uma vez que não houve pedido de Risperidona na exordial; (ii) ausência de interesse de agir e prévio requerimento administrativo conforme o Tema 1234 do STF; (iii) ilegitimidade passiva do Estado quanto ao professor auxiliar, pois o menor não integra a rede estadual de ensino; (iv) inexistência de urgência médica conforme parecer do NATJUS; (v) caráter lúdico da natação e experimental da terapia ABA. A parte agravada não apresentou contrarrazões. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões principais em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento
ultra petita
quanto ao fornecimento da Risperidona; (ii) estabelecer a responsabilidade do Estado pelo fornecimento de apoio escolar a aluno não matriculado em sua rede; (iii) determinar se as terapias multidisciplinares (ABA) e a natação devem ser custeadas pelo ente público; e (iv) definir o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competência do SUS (Temas 793 e 1234 do STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminar de Nulidade Parcial (
Ultra Petita
):
Assiste razão ao Agravante ao sustentar que a decisão de piso incorreu em vício
ultra petita
no tocante ao medicamento Risperidona. Da análise dos autos, constata-se a ausência de pedido expresso na exordial para o referido fármaco, tendo o magistrado decidido com base em receituário datilografado sem data de emissão colacionado aos autos. Conforme o art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em objeto superior ao que lhe foi demandado. Assim, deve ser anulado o capítulo da decisão que determinou o fornecimento do medicamento.

6. Ilegitimidade Passiva – Apoio Escolar:
A responsabilidade pela educação infantil e ensino fundamental é prioritariamente dos Municípios (art. 211, § 3º, CF/88). Restou comprovado nos autos que o menor não está matriculado na rede estadual de ensino. Inexistindo vínculo administrativo com o Estado, este não possui legitimidade para fornecer professor auxiliar ou monitor, obrigação que recai sobre o ente responsável pela unidade escolar do aluno.

7. Do Tratamento Multidisciplinar (ABA):
A saúde é direito fundamental de eficácia imediata (art. 196, CF). Embora o Estado alegue o caráter experimental do método ABA, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a terapia é essencial para o desenvolvimento de crianças com TEA, não cabendo ao ente público substituir a indicação do médico que assiste o paciente. Contudo, atividades físicas de natação, embora benéficas, possuem natureza lúdica e desportiva, não se enquadrando em tratamento clínico de assistência terapêutica farmacêutica ou farmacológica estrita do SUS.

8. Solidariedade Sistêmica e Direcionamento:
Conforme o Tema 793 do STF, os entes federados são solidariamente responsáveis, mas a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Tratando-se de terapias de atenção básica e multidisciplinares, o cumprimento deve ser direcionado prioritariamente ao Município de domicílio do autor (Baixo Guandu), mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Estado em caso de mora ou impossibilidade do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
Anular
o comando que determinou o fornecimento do fármaco Risperidona, por vício
ultra petita
;

b)
Excluir
a obrigação do Estado quanto ao fornecimento de professor auxiliar/apoio escolar e natação;

c)
Manter
o fornecimento das demais terapias multidisciplinares (ABA), porém
direcionando o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Município de Baixo Guandu
, nos termos dos Temas 793 e 1234 do STF, devendo o autor apresentar receituário médico atualizado trimestralmente como contracautela.

10. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela relevante de seu recurso. O Estado, ademais, é isento de custas por força do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)